Tribunal: TJES
Processo: 5003146-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003146-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003146-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
em face de ato coator praticado pelo
Subsecretário de Estado de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Educação
, deferiu o pedido liminar
“para suspender a adjudicação dos serviços objeto da licitação à terceira interessada, e respectiva sustação dos efeitos de eventual contratação porventura ocorrida até o julgamento meritório”
.

Em suas razões (id. 2435726) o Estado alega que ocorreu a decadência do direito à impetração do
writ
e que a inabilitação se deu por culpa exclusiva da impetrante, devendo prevalecer os princípios da vinculação ao edital e da legalidade do ato praticado pela Secretaria de Educação.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id. 2500180) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto com a manutenção da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 2831320).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com o processo n.º 5002619-47.2022.8.08.0000.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003146-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
em face de ato coator praticado pelo
Subsecretário de Estado de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Educação
, deferiu o pedido liminar
“para suspender a adjudicação dos serviços objeto da licitação à terceira interessada, e respectiva sustação dos efeitos de eventual contratação porventura ocorrida até o julgamento meritório”
.

Pelo que denoto, trata-se de mandado de segurança objetivando, liminarmente, “
a suspensão da adjudicação dos serviços, objeto da licitação correlato ao LOTE 3, do Pregão Eletrônico nº 0005/2021, a terceira interessada ALFORGE SEGURANÇA PARTRIMONIAL LTDA., e a sustação dos efeitos de eventual contratação porventura ocorrida, até o julgamento meritório do presente writ
” e, no mérito o reconhecimento do
“
cumprimento do item 1.3.5, do Anexo III, do Edital de Licitação pela Impetrante, anulando-se a desastrosa decisão que a retirou da disputa e os posteriores atos porventura praticados, impondo-se, por consequência, a adjudicação do objeto licitado a Impetrante vez que esta foi a única razão para a sua equivocada inabilitação, conforme depreende-se da ata do certame”
(id 12624957 dos autos originários).

Ao receber a inicial, como já dito, o MM. Juiz singular deferiu, desde logo, o “
pedido liminar para suspender
a adjudicação dos serviços objeto da licitação à terceira interessada, e respectiva sustação dos efeitos de eventual contratação porventura ocorrida até o julgamento meritório
do presente writ”
.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso alegando que ocorreu a decadência do direito à impetração do
writ
e que a inabilitação se deu por culpa exclusiva da impetrante, devendo prevalecer os princípios da vinculação ao edital e da legalidade do ato praticado pela Secretaria de Educação.

A empresa agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto com a manutenção da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 2831320).

Pois bem. Inicialmente o agravante alega que ocorreu a decadência do direito à impetração, visto que não é possível o questionamento de regra do edital por meio de mandado de segurança após um prazo de 120 (cento e vinte) dias.

De plano, afasto tal alegação visto que o ato coator alegado na inicial é a inabilitação da empresa, e não a exigência prevista no edital.

Seguindo, como se sabe, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Entretanto, há o entendimento de que a Administração não deve se apegar ao excesso de formalismo quando a irregularidade pode ser sanada sem acarretar prejuízos à integridade do procedimento licitatório.

Isso porque o formalismo na licitação não é um fim em si mesmo, já que tem por escopo a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração.

In casu
, a agravada foi inabilitada por suposto descumprimento do item 1.3.5, do Anexo III, do Edital, qual seja, a apresentação de Certificado de Segurança, expedido pelo Departamento de Polícia Federal – Superintendência Regional do Espírito Santo.

Já adianto que, no meu entender, a inabilitação da agravada pelos motivos expostos não deve ser mantida. Isso porque a apresentação da Autorização de Funcionamento concedida pelo Ministério da Justiça, com indicação do número do Certificado de Segurança, pode suprir a falta da impressão deste.

Ademais, como bem salientado na r. decisão recorrida a empresa agravada cumpriu com a documentação necessária de forma que “
apresentou o Alvará nº 2.053/2020 (evento 12624994), no bojo do qual consta a Certificação de Segurança expedida pelo DREX/SR/PF
” e, portanto, ao menos nesse momento processual, “
houve o
cumprimento do item 1.3.5, do Anexo III do Edital de Licitação, qual seja, a apresentação do Certificado de Segurança, nos termos do recomendado pela Procuradoria Geral do Estado em Despacho PGE/PCA nº 00624/2021
”.

Ainda mais se tratando de licitação do tipo menor preço, quando o que
“(...) a Administração procura é simplesmente a vantagem econômica. Daí por que, nesse tipo, o fator decisivo é o menor preço, por mínima que seja a diferença.”
(Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro, p. 290, 27ª ed., Malheiros, São Paulo, 2002).

Desta forma, deve-se preponderar o menor preço sobre eventual irregularidade formal, vez que esta pode ser sanada, como no caso dos autos, em que empresa agravada comprova a emissão do aludido documento por meio da apresentação do Alvará de autorização e funcionamento n.º 2.053/2020, expedido pelo Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal. Ademais, “observa-se que a finalidade do item 1.3.5, do Anexo III do instrumento convocatório foi alcançada, uma vez a agravada demonstrou que possui Certificado de Segurança nº 634/2020, expedido pelo DREX/SR/PF”, conforme destacado no parecer da D. Procuradoria (id. 283120).

Ora, a inabilitação da agravada caracteriza formalismo exacerbado, vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, também à finalidade do procedimento, que é a satisfação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração.

Somado a tudo isso, conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça Cível,
“tal conclusão ganha ainda mais relevo frente ao mencionado entendimento da PGE-ES no sentido de que é possível comprovar a emissão do certificado através do alvará de funcionamento (ID nº 2500236).”

Nesse sentido, veja-se entendimento proferidos em demandas análogas pelos e. Tribunais de Justiça Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA. REQUISITO DO EDITAL. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INABILITAÇÃO. PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE SANADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PREGÃO RELATIVAMENTE AO ITEM PARA O QUAL O IMPETRANTE APRESENTOU MENOR PREÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se a perquirir a legitimidade do ato de inabilitação do processo licitatório deflagrado pelo MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, regido pelo Edital nº 027/2021, de empresa que deixou de atender, a tempo e modo, exigência contida no edital (item 7.3.3), especificamente a certidão negativa de pedido de falência e concordata. 2. Conquanto não se negue a aplicação do princípio da adstrição ao edital nos julgamentos relativos ao cumprimento das exigências formais dos certames públicos, a análise do cumprimento das exigências editalícias deve ser feita com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que não sejam impostas consequências de severidade incompatíveis com a irrelevância dos defeitos. 3. Considerando ser incontroverso que a proposta apresentada pela impetrante quanto fornecimento de diesel S10 é mais vantajosa para a Administração e que comprovou, poucas horas após o término da sessão do certame, satisfazer o requisito formal exigido pelo edital para viabilizar sua habilitação, a manutenção do ato administrativo de desclassificação caracteriza formalismo exacerbado e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, também à finalidade do procedimento, que é a satisfação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração. (TJMG; AI 1417977-51.2021.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 10/02/2022; DJEMG 17/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À PROPOSTA. INABILITAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. VÍCIO QUE PODE SER CORRIGIDO A POSTERIORI SEM IMPLICAR PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O tipo licitação menor preço deve proporcionar a obtenção da proposta com melhor vantagem econômica à Administração, fator que prepondera sobre formalidades excessivas, passíveis de serem supridas, como ocorre na hipótese tratada nos autos. 2. Por consequência disso, a falta de autenticação dos documentos apresentados por empresa concorrente, em processo de licitação, em que o edital traz tal exigência, não pode determinar a sua exclusão do certame, uma vez que a Administração Pública não pode se apegar ao excesso de formalismo, quando o vício puder ser sanado posteriormente, sem ocasionar prejuízos à lisura do certame. 3. Violado o direito líquido e certo de um dos licitantes, de prosseguir no certame licitatório, para a escolha da melhor proposta, com vantagem econômica para a administração pública municipal, por excesso de formalismo, deve ser concedida a segurança em favor dele, para que seja anulado o ato administrativo respectivo, possibilitando que prossiga nas demais fases do processo licitatório. (TJMS; APL-RN 0800798-54.2020.8.12.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 12/08/2021; Pág. 191)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO, DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DEMONSTRADA. ILEGALIDADE DE ATO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. DESCABIMENTO. 1. Caso atinente à inabilitação de licitante em processo licitatório realizado pelo Município de Veranópolis. Inconformada com a inabilitação, a concorrente impetrou o presente writ, obtendo, liminarmente, a segurança. 2. Interposição de agravo de instrumento anterior pelo ente público que foi objeto de análise deste Órgão Fracionário, confirmando a concessão da liminar. 3. Impetrante que, como visto, apresentou o documento ausente na fase de habilitação de forma a comprovar sua regularidade, o que deve ser apreciado em cotejo com a apresentação de proposta de menor preço. De acordo com o antecipado, inabilitar o licitante implicaria prejuízo ao próprio município, contrariando o interesse público. 4. Impossibilidade de inabilitação, com base em formalismo excessivo na interpretação do edital, sob pena de afastamento de proposta mais vantajosa à Administração Pública. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA, UNÂNIME (TJRS; APL 0158968-60.2019.8.21.7000; Proc 70081870594; Veranópolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 28/08/2019; DJERS 05/09/2019)

Destarte, sem prejuízo de que, em momento processual posterior, o magistrado primevo, caso provocado, analise novamente a pretensão liminar, entendo que a ordem proferida deve ser mantida.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003146-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –
MENOR PREÇO
– PREGÃO ELETRÔNICO –
INABILITAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – CERTIFICADO DE SEGURANÇA – SUPRIDO POR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – EXCESSO DE FORMALISMO -
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Entretanto, há o entendimento de que a Administração não deve se apegar ao excesso de formalismo quando a irregularidade pode ser sanada sem acarretar prejuízos à integridade do procedimento licitatório.

2.
A agravada foi inabilitada por suposto descumprimento do item 1.3.5, do Anexo III, do Edital, qual seja, a apresentação de Certificado de Segurança, expedido pelo Departamento de Polícia Federal – Superintendência Regional do Espírito Santo, porém a apresentação da Autorização de Funcionamento concedida pelo Ministério da Justiça, com indicação do número do Certificado de Segurança, pode suprir a falta da impressão deste.

3.
Deve-se preponderar o menor preço sobre eventual irregularidade formal, vez que esta pode ser sanada, como no caso dos autos, em que empresa agravada comprova a emissão do aludido documento por meio da apresentação do Alvará de autorização e funcionamento n.º 2.053/2020, expedido pelo Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal.

4.

A inabilitação da agravada caracteriza formalismo exacerbado, vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, também à finalidade do procedimento, que é a satisfação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.